Tribunal: TJPA
Processo: 0809913-87.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809913-87.2021.8.14.0028

APELANTE: GLEYCIANE MENEZE CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Gleyciane Meneze Cardoso
contra a sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas), à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas
apenas na primeira fase da dosimetria
.

2.2
Que a minorante do tráfico privilegiado deveria ser aplicada no patamar máximo, reduzindo a pena.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificou o entendimento de que
a natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas na terceira fase da dosimetria, desde que não o sejam na primeira fase
, o que foi devidamente observado na sentença.

4. O juízo de origem fundamentou
adequadamente
a escolha de valorar tais elementos na terceira fase,
modulando a fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

5.
Não há ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena
, pois a dosimetria seguiu os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. A
valoração da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria não configura bis in idem
, desde que não seja utilizada na primeira fase. O magistrado detém
discricionariedade
para definir o momento da análise desses elementos, respeitados os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Dispositivo relevante citado:
artigo 68 do Código Penal; artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 889063 SP 2024/0033777-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º : 0809913-87.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: GLEYCIANE MENEZE CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Gleyciane Meneze Cardoso
contra a sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas), à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que a apelante foi presa em flagrante transportando
cerca de 2 kg de cocaína (crack e pó)
, ao aceitar proposta para levar a substância ilícita até Parauapebas, mediante promessa de pagamento de R$ 700,00. O flagrante ocorreu durante abordagem policial em uma barreira na BR-155, onde a droga foi encontrada em sua mochila pessoal.

Em razão disso, foi denunciada em
29/09/2021
, como incursa no crime acima mencionado. O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 12/12/2022
, contra a qual a ré recorreu em
25/04/2024
, requerendo: (i)
afastamento da valoração da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria
, para ser aplicada na primeira fase; (ii)
readequação da pena
, com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 no patamar máximo permitido.

Constam
contrarrazões
(Id 19350856) na data de
02/05/2024
, pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

A
Procuradoria de Justiça
, em
07/05/2024
, apresentou parecer pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
(Id 19406649).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da reforma da pena

A dosimetria da pena no ordenamento jurídico pátrio obedece ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, sendo o magistrado dotado de discricionariedade para valorar as circunstâncias nos momentos adequados, conforme os precedentes das Cortes Superiores.

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo de origem fixou a pena-base em cinco anos de reclusão, deixando para a terceira fase da pena, a questão relativa à natureza e quantidade da droga.

A tese da defesa se sustenta na ideia de que tais elementos deveriam ser exclusivamente considerados na primeira fase da dosimetria. No entanto, nossa jurisprudência é pacífica acerca do entendimento de que o magistrado pode valorar a natureza e a quantidade da droga na terceira fase, desde que o faça apenas uma vez, evitando bis in idem.

A propósito, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.887.511/SP, consolidou que a quantidade e a natureza da droga são elementos que podem ser considerados tanto na primeira quanto na terceira fase, desde que não sejam utilizados de forma concomitante.

No caso concreto, a decisão do juízo de primeiro grau de valorar tais circunstâncias na terceira fase, modulando a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, se alinha ao entendimento de que a quantidade expressiva de droga pode justificar a redução da causa especial de diminuição de pena para um patamar inferior ao máximo legal.

Ressalte-se que a discricionariedade do magistrado na dosimetria da pena é amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . PRINCÍPIO DA CELERIDADE E GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA APENAS PELA QUANTIDADE DE DROGA, JÁ USADA NA PRIMEIRA FASE, E PELA AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE SER O RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta." (AgRg no HC 530.261/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 7/10/2019.) 2 . "Para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese uma vez que o Parquet pode questionar a legalidade da decisão e expor suas razões mediante a interposição de agravo regimental."(AgRg no RHC n. 176 .066/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) 3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1 .887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 .4.
Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887 .511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
Ora, se a quantidade de droga não pode ser utilizada para afastar o benefício referido, ainda que não usada na primeira fase, tampouco quando foi utilizada, como no caso .5. De outro lado, o fundamento sobejante, de que o réu era conhecido no meio policial também não se sustenta. Ora, se, nos termos da Jurisprudência desta Corte, nem mesmo ações penais em curso podem embasar o afastamento da benesse referenciada, quiçá tal afirmação de cunho genérico.6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 889063 SP 2024/0033777-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

Desta maneira, não há falar em reforma da pena-base. Assim, não havendo alteração da pena-base, os demais pedidos feitos pela defesa, que eram consequência dessa reforma, restam prejudicados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025